Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008393-11.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A LIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – INCISO XIV, DO ARTIGO 87, DA LEI No 6.004, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA OU CARGO DE DIREÇÃO EM PARTIDOS OU SINDICADOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR – MATÉRIA AFETA AO DIREITO ELEITORAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, I, DA CF/88 –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Impossibilidade do Município de Cuiabá para imposição de restrições ao exercício de direitos políticos aos membros do Conselho Tutelar.

3. Medida cautelar deferida.

RELATÓRIO

Vistos,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GRORO, em face do inciso XIV, do art. 87, da Lei Municipal no 6.004, de 05 de novembro de 2015, do Município de Cuiabá, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em síntese, defende a inconstitucionalidade do dispositivo, por usurpação de competência legislativa da União, por violação ao direito de associação, por limitação indevida de direitos políticos, configurando, ainda, ofensa aos artigos 3o, I, 10, 12 e 173, § 2o, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Aponta, que o art. 22, I, da Constituição Federal reserva à União a competência para tratar sobre direito eleitoral, de forma que caracterizada a inconstitucionalidade da norma municipal.

Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da norma questionada, até deslinde deste processo, a fim de se evitar afastamentos de conselheiros tutelares de forma inconstitucional.

Determinada a oitiva do Prefeito Municipal de Cuiabá e da Câmara Municipal de Cuiabá, apresentaram as informações pertinentes, pugnando pela não concessão da medida liminar e pela improcedência da ação.

A ilustrada Procuradoria Geral da Justiça, opina pelo deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos do inciso XIV do art. 87 da Lei no 6.004/2015 até o julgamento do mérito da ação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do inciso XIV, do artigo 87, da Lei no 6.004, de 05 de novembro de 2015, do Município de Cuiabá, que possui a seguinte redação:

Art. 87 Aos membros do Conselho Tutelar aplicam-se as seguintes vedações:

XIV – exercer atividade político partidária ou cargo de direção em partidos ou sindicatos.

Segundo o requerente, referida norma municipal usurpa competência legislativa da União por violação ao direito de associação e por limitação indevida de direitos políticos, configurando, ainda, ofensa aos artigos 3o, I, 10, 12 e 173, § 2o, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Destaca que o art. 22, I, da Constituição Federal, reserva à União a competência para tratar sobre direito eleitoral, de forma que caracterizada a inconstitucionalidade da norma municipal.

Pois bem.

Como se vê, a lei municipal ora invectivada impõe vedação ao exercício de atividade político partidária ou cargo de direção em partidos ou sindicados a membros do Conselho Tutelar.

Dito isso, à primeira vista, entendo ter sido demonstrado o requisito relativo ao
fumus boni iuris
no caso em exame, pois, como visto, a lei impugnada acaba por versar sobre tema afeto ao direito eleitoral, que é reservado à competência privativa da União, conforme art. 22, I, da CF/88.

Importante pontuar que independentemente de a norma estar inserida dentro de uma Lei que trata da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não haveria,
prima facie
, exercício do Poder Suplementar do município, já que o dispositivo especificamente atacado impõe vedação ao exercício de um direito político-eleitoral, portanto, de competência legislativa da União.

Ainda nesse ponto, calha ponderar que em sendo mantida a norma em análise, possivelmente em cada Município os membros do Conselho Tutelar teriam tratamento distinto, ao alvedrio do Município, fato este que acarretaria ofensa ao princípio da igualdade.

Oportuno colacionar julgado trazido pelo Ministério Público Estadual, em seu parecer, no sentido da impossibilidade do Município criar nova hipótese de inelegibilidade:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CRIA NOVA HIPOTESE DE INELEGIBILIDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM RELAÇÃO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL. O MUNICÍPIO NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR CRIANDO NOVA HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE, POR FORÇA DOS ARTIGOS 4, PAR-9, E 22, I, DA CF, C/C O ART-8 DA CE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. (Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70001811959, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Élvio Schuch Pinto, Julgado em 01/10/2001).

Deste modo, ao legislar sobre tema afeto ao direito eleitoral,
prima facie
, referido dispositivo legal aparenta pecar por inconstitucionalidade formal, já que a competência para tal tarefa, de caráter geral, seria da União.

Assim, ao menos nesta fase processual, marcada pela sumariedade, parece-me que não poderia o Município de Cuiabá impor restrições ao exercício de direitos políticos aos membros do Conselho Tutelar.

Por derradeiro, quanto ao
periculum in mora
, também se faz presente no caso em exame na medida em que se faz necessária a correta aplicação da Constituição, impedindo vedações indevidas aos ocupantes de cargos no Conselho Tutelar e evitando, com isso, afastamentos motivados por razões inconstitucionais, especialmente em vista da proximidade de ano eleitoral.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo os efeitos do inciso XIV do art. 87 da Lei no 6.004/2015 até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que sejam notificados o Município de Cuiabá e a Câmara Municipal de Cuiabá para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgarem necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Cuiabá para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do inciso XIV, do art. 87, da Lei Municipal n. 6.004/2015, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O autor da ação busca a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do inciso XIV, do art. 87, da Lei Municipal n. 6.004/2015, com a seguinte redação:

Art. 87 Aos membros do Conselho Tutelar aplicam-se as seguintes vedações:

(...)

XIV – exercer atividade político partidária ou cargo de direção em partidos ou sindicatos.

Diz o requerente que o inciso impugnado é inconstitucional,
“por usurpação de competência legislativa da União, por violação ao direito de associação, por limitação indevida de direitos políticos”.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pela eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, segundo a qual
“a lei impugnada acaba por versar sobre tema afeto ao direito eleitoral, que é reservado à competência privativa da União, conforme art. 22, I, da CF/88”
, entendo que aparentemente não há qualquer vício de iniciativa – inconstitucionalidade
formal
, cuja eficácia deva ser suspendida –, uma vez que a regulamentação de matéria envolvendo o Conselho Tutelar é de iniciativa do Poder Executivo local.

Nota-se que a lei impugnada dispõe acerca das regras para ingresso no cargo de Conselheiro Tutelar, relacionada com a estruturação e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal.

Nesse passo, os Conselheiros Tutelares, ao integrarem a Administração Pública, ainda que transitoriamente, são considerados agentes públicos honoríficos, ou seja, servidores públicos na acepção ampla, os quais exercem função pública relevante.

Sendo assim, se estamos diante de uma regra que impõe vedação ao servidor público municipal, não vejo possibilidade de se aventar qualquer violação ao disposto no art. 22, inciso I, da CF/88, pois cabe ao ente público daquela esfera a iniciativa para dispor sobre referida matéria, a qual envolve interesse eminentemente local.

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento contrário, penso que o inciso XIV, do art. 87, da Lei Municipal n. 6.004/2015, não criou inelegibilidade indireta como sustentado pelo autor da presente ação, apenas dispôs sobre matéria de iniciativa suplementar do município.

Não bastasse, está em sintonia com as recomendações e resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, as quais buscam melhorar o atendimento no âmbito do Conselho Tutelar e integrar seu funcionamento aos princípios constitucionais da Administração Pública, como a moralidade e eficiência.

A esse respeito, convém destacar o que a Resolução 231/2022 do referido órgão colegiado dispõe acerca da incompatibilidade entre o exercício de cargo eletivo com a função de Conselheiro Tutelar (art. 16, § 4o). Confira-se:

“A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos eletivos deverá implicar em afastamento temporário do mandato, por incompatibilidade com o exercício da função, podendo retornar ao cargo, desde que não assuma o cargo eletivo a que concorreu”.

Logo, a matéria abordada na norma impugnada está em perfeita harmonia com as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, não havendo falar em usurpação da competência legislativa da união.

Sobre caso semelhante, cito recentíssimo precedente do TJRJ:

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2016.
DECRETADA A PERDA DO MANDATO DE CONSELHEIRO DEVIDO A SUA CANDIDATURA A CARGO ELETIVO COM FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL.
A PARTE ALEGA QUE A LEI MUNICIPAL TERIA ESTABELECIDO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, O QUE USURPARIA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ELEITORAL. MÉRITO.
A LEI MUNICIPAL ESTABELECE A PERDA DO MANDATO DE CONSELHEIRO TITULAR QUANDO O SEU TITULAR SE CANDIDATA A CARGO ELETIVO. A LEI MUNICIPAL NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM O REGISTRO DE CANDIDATURA, MAS SOMENTE COM A PERDA DO MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM DECORRÊNCIA DELA.
A LEI MUNICIPAL NÃO ESTABELECE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO DO CASO. A LEI MUNICIPAL ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO No 139/2010 DO CONANDA (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE, NO MESMO SENTIDO, PREVÊ A PERDA DO MANDATO DO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO DA SUA CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 85, §4o, II DO CPC”
(Des (a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES – Julgamento: 21/03/2023 – DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) – destaquei.

As razões alinhadas estão a revelar, pois, a inexistência de violação à competência legislativa da União.

Por outro lado, no que se refere ao
periculum in mora
, não vislumbro presente, haja vista tratar-se de vedação que tem o condão de proteger de forma integral e com absoluta prioridade os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, extirpando do âmbito do Conselho Tutelar qualquer situação que possa ocasionar embaraço à essa finalidade.

Por fim, sem querer adentrar no aspecto material da norma impugnada, não posso deixar de mencionar que o inciso XIV, do art. 87, da Lei Municipal n. 6.004/2015, guarda simetria com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88).

À vista do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, e
INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR
vindicada, mantendo-se hígida a norma impugnada até o julgamento de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023